Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707782-33.2023.8.07.0004 RECORRENTE: TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NÚCLEO RURAL CASA GRANDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NATUREZA. COERÇÃO INDIRETA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 517 STJ. INTERESSE PROCESSUAL. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. São requisitos legais para a aplicação das astreintes: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento; o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." (Súmula 410). 4. Na hipótese, houve cumprimento da determinação judicial antes da análise do pedido de prorrogação do prazo. Não há condenação em astreintes. A satisfação da pretensão do exequente no prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer da determinação judicial enseja o afastamento das medidas de induzimento ao cumprimento da sentença. 5. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o §1o que são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. 6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 517 estabelece que "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” 7. O CPC consagra em seu art. 4o, o princípio da primazia da resolução de mérito, norma fundamental que orienta toda a sistemática processual civil contemporânea. Tal princípio estabelece que o processo não constitui um fim em si mesmo, mas instrumento para a concretização do direito material, de modo que os óbices formais à análise do mérito devem ser superados sempre que possível. 8. A executada atendeu a exigência prescrita no título judicial da ação de conhecimento, o que encerra o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação de fazer (art. 924, II, CPC). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem honorários recursais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que se refere à indicada afronta ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73154933): “Na hipótese, a apelante (executada) requer a condenação do apelado (exequente) ao pagamento de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. Todavia, o procedimento foi encerrado em face do cumprimento voluntário da própria executada, que promoveu a desocupação dos comércios do imóvel controvertido, o que ensejou o afastamento das astreintes. Ou seja, houve satisfação do título judicial com relação à pretensão do exequente somente após a instauração da fase de cumprimento”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002